Tribunal: TJSP
Processo: 1007808-59.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança c.c rescisão de contrato. Invalidez. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez da segurada seria apenas parcial. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegação de nulidade de cláusulas contratuais: não acolhimento. Alegação genérica e que não rebate a fundamentação da sentença. Perícia realizada e que

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança c.c rescisão de contrato. Invalidez. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez da segurada seria apenas parcial. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegação de nulidade de cláusulas contratuais: não acolhimento. Alegação genérica e que não rebate a fundamentação da sentença. Perícia realizada e que foi conclusiva no sentido de que a autora não possui invalidez permanente total por doença. Invalidez parcial que não possui cobertura contratual. Sentença mantida. Recurso improvido.